Tribunal: STF
Processo: RE 87384
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE NULIDADE DE ESCRITURA DE RENUNCIA A HERANÇA
PATERNA JULGADA IMPROCEDENTE POR NÃO COMPROVADO O ALEGADO VÍCIO DE
VONTADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRETENDENDO O REEXAME DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 279). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADO.